Tribunal: TJDFT
Processo: 0735445-34.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0735445-34.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: HUANDERSON RITCHELLY ROCHA LOPES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Intime-se a assistente de acusação para apresentar contrarrazões à apelação nos termos do art. 600, § 1o, do CPP. Após, à Procuradoria de Justiça para emissão de parecer. Em seguida, façam os autos conclusos para elaboração de voto. Brasília, 9 de maio de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator